Tribunal: STJ
Processo: 0000673-96.2004.8.16.0174
Classe: EMBARGOS DE DIVERGêNCIA EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO LUIS FELIPE SALOMÃO
Órgão colegiado: AJC ASSESSORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA CORTE ESPECIAL
Data de publicação: 2026-04-30

Inteiro teor:
AgRg nos EDcl nos EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL No 2741078 - PR(2024/0340361-6)
RELATOR
: MINISTRO LUIS FELIPE SALOMÃO
AGRAVANTE
: ELIZEU DA SILVA
ADVOGADOS
: ALESSANDRO SILVERIO - PR027158
BRUNO AUGUSTO GONÇALVES VIANNA - PR031246
SYLVIO LOURENÇO DA SILVEIRA FILHO - PR056109
MARIA AUGUSTA OLIVEIRA DE SOUZA - PR074827
THIELEN BUS - PR081485
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARANÁ
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NOS
EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. FALTA DE SIMILITUDE FÁTICO-JURÍDICA ENTRE OS
ACÓRDÃOS CONFRONTADOS.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental contra decisão monocrática que indeferiu
liminarmente embargos de divergência por falta de similitude fático-
jurídica.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2.1. Definir se o embargante logrou demonstrar a existência
de similitude fático-jurídica na espécie.
2.2. Verificar a possibilidade de concessão de
de ofício
habeas corpus
caso mantida a decisão de indeferimento liminar dos embargos de
divergência.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A admissão dos embargos de divergência reclama a comprovação
do dissídio jurisprudencial na forma prevista no artigo 266 do
Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça (RISTJ). Assim,
cabe ao embargante apontar as circunstâncias que identificam ou
assemelham os casos confrontados, caracterizando-se a divergência
jurisprudencial quando, na realização do cotejo analítico entre os
acórdãos paradigma e recorrido, constatar-se a adoção de soluções
diversas a litígios com molduras fáticas semelhantes, revelando-se
insuficiente a mera transcrição de ementas para tanto.
3.1. No caso, o acórdão embargado adotou a seguinte tese,
considerada a premissa fática subjacente: "[t]endo sido o agravante e
seu defensor devidamente intimados em audiência sobre a
, o prazo para interposição do recurso teve
sentença condenatória
início no primeiro dia útil subsequente".
Documento eletrônico VDA56299853 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 29/04/2026 13:52:07
Publicação no DJEN/CNJ de 04/05/2026. Código de Controle do Documento: 48abc60f-af03-40a1-ad4c-e2b2d9afdf20

3.2. Os arestos paradigmas, por sua vez, tratam das das formas de
comunicação previstas na
- Lei do Processo
Lei n. 11.419/2006
Judicial Eletrônico, quais sejam: a tratada no
o, realizada
art. 4
por publicação no Diário da Justiça Eletrônico; e aquela referida no
o, que é feita pelo Portal Eletrônico, no qual os advogados
art. 5
previamente se cadastram nos sistemas eletrônicos dos Tribunais
para receber a comunicação dos atos processuais.
3.3. Diante desse cenário, não há falar em adoção de soluções
diversas a litígios com molduras fáticas semelhantes, o que afasta a
divergência jurisprudencial alegada pela parte.
3.4. Não compete ao próprio Superior Tribunal de Justiça analisar, no
âmbito de embargos de divergência, a possível concessão de
de ofício em feito já submetido à apreciação deste
habeas corpus
Tribunal Superior.
IV. DISPOSITIVO
4. Agravo regimental não provido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da CORTE ESPECIAL do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao
22/04/2026
28/04/2026,
recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Mauro Campbell Marques, Benedito Gonçalves, Raul
Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira, Ricardo Villas Bôas Cueva,
Sebastião Reis Júnior, Francisco Falcão, Nancy Andrighi, João Otávio de Noronha,
Humberto Martins, Maria Thereza de Assis Moura e Og Fernandes votaram com o Sr.
Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Presidente do STJ.
Brasília, 28 de abril de 2026.
HERMAN BENJAMIN
Presidente
LUIS FELIPE SALOMÃO
Relator/Vice-Presidente do STJ
Documento eletrônico VDA56299853 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 29/04/2026 13:52:07
Publicação no DJEN/CNJ de 04/05/2026. Código de Controle do Documento: 48abc60f-af03-40a1-ad4c-e2b2d9afdf20

AgRg nos EDcl nos EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL No 2741078 - PR(2024/0340361-6)
RELATOR
: MINISTRO LUIS FELIPE SALOMÃO
AGRAVANTE
: ELIZEU DA SILVA
ADVOGADOS
: ALESSANDRO SILVERIO - PR027158
BRUNO AUGUSTO GONÇALVES VIANNA - PR031246
SYLVIO LOURENÇO DA SILVEIRA FILHO - PR056109
MARIA AUGUSTA OLIVEIRA DE SOUZA - PR074827
THIELEN BUS - PR081485
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARANÁ
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NOS
EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. FALTA DE SIMILITUDE FÁTICO-JURÍDICA ENTRE OS
ACÓRDÃOS CONFRONTADOS.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental contra decisão monocrática que indeferiu
liminarmente embargos de divergência por falta de similitude fático-
jurídica.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2.1. Definir se o embargante logrou demonstrar a existência
de similitude fático-jurídica na espécie.
2.2. Verificar a possibilidade de concessão de
de ofício
habeas corpus
caso mantida a decisão de indeferimento liminar dos embargos de
divergência.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A admissão dos embargos de divergência reclama a comprovação
do dissídio jurisprudencial na forma prevista no artigo 266 do
Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça (RISTJ). Assim,
cabe ao embargante apontar as circunstâncias que identificam ou
assemelham os casos confrontados, caracterizando-se a divergência
jurisprudencial quando, na realização do cotejo analítico entre os
acórdãos paradigma e recorrido, constatar-se a adoção de soluções
diversas a litígios com molduras fáticas semelhantes, revelando-se
insuficiente a mera transcrição de ementas para tanto.
3.1. No caso, o acórdão embargado adotou a seguinte tese,
considerada a premissa fática subjacente: "[t]endo sido o agravante e
seu defensor devidamente intimados em audiência sobre a
, o prazo para interposição do recurso teve
sentença condenatória
início no primeiro dia útil subsequente".
Documento eletrônico VDA55993037 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 17/04/2026 15:26:19
Código de Controle do Documento: e6aa0b4f-a5b5-4107-829e-0b4a29fb3030

3.2. Os arestos paradigmas, por sua vez, tratam das das formas de
comunicação previstas na
- Lei do Processo
Lei n. 11.419/2006
Judicial Eletrônico, quais sejam: a tratada no
o, realizada
art. 4
por publicação no Diário da Justiça Eletrônico; e aquela referida no
o, que é feita pelo Portal Eletrônico, no qual os advogados
art. 5
previamente se cadastram nos sistemas eletrônicos dos Tribunais
para receber a comunicação dos atos processuais.
3.3. Diante desse cenário, não há falar em adoção de soluções
diversas a litígios com molduras fáticas semelhantes, o que afasta a
divergência jurisprudencial alegada pela parte.
3.4. Não compete ao próprio Superior Tribunal de Justiça analisar, no
âmbito de embargos de divergência, a possível concessão de
de ofício em feito já submetido à apreciação deste
habeas corpus
Tribunal Superior.
IV. DISPOSITIVO
4. Agravo regimental não provido.
RELATÓRIO
1. Cuida-se de agravo interno interposto por ELIZEU DA SILVA em face de
decisão monocrática de minha lavra, que indeferiu liminarmente os embargos de
divergência do ora insurgente, por falta de similitude fático-jurídica entre o acórdão
embargado e os arestos apontados como paradigmas (fls. 1.296-1.298).
Os embargos de declaração opostos na sequência foram rejeitados (fls.
1.313.1.315).
A parte agravante afirma que, ao contrário do que entendeu a decisão
agravada, a similitude fático-jurídica entre os acórdãos seria notória, pois em todos a
controvérsia se referiria à incidência dos arts. 4o e 5o da
e 798 do
Lei n. 11.419/2006
Código de Processo Penal.
Destaca que, de acordo com o o aresto paradigma, o
o da
art. 5
deveria ser aplicado em razão de a própria lei conferir
de
Lei n. 11.419/2006
status
intimação pessoal, afastando, por isso, a incidência do
do CPP.
art. 798
Argumenta que a circunstâncias fáticas subjacentes aos acórdãos
confrontados seriam similares, o que, por si só, infirmaria a conclusão alcançada pela
decisão agravada.
Entende que a interpretação dada aos arts. 4o e 5o da
e
Lei n. 11.419/2009
798 do CPP pelos acórdãos paradigmas seria ampla o suficiente para abranger a
hipótese dos autos.
Reitera que o fato de a intimação acerca da sentença condenatória ter
ocorrido em audiência não afastaria a incidência do entendimento externado no
paradigma.
Alega que, em se tratando de processo eletrônico, a intimação prevista na
deveria prevalecer sobre qualquer outra.
Lei n. 11.419/2009
Documento eletrônico VDA55993037 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 17/04/2026 15:26:19
Código de Controle do Documento: e6aa0b4f-a5b5-4107-829e-0b4a29fb3030

Acrescenta ser necessária a observância dos princípios da boa-fé
processual, da confiança e da não-surpresa, adotando-se a interpretação mais
favorável à parte.
Adverte que, em se tratando de dissenso a respeito de matéria processual,
não se exigiria exata similitude fática entre os acórdãos confrontados.
Aduz que, caso mantida a conclusão da decisão agravada, seria hipótese de
concessão de
de ofício, uma vez que os fatos seriam incontroversos,
habeas corpus
havendo divergência apenas sobre o termo inicial para a interposição da apelação.
Pontua que, embora tenha sido intimado da sentença condenatória em
audiência realizada no dia
a juntada da respectiva ata só teria ocorrido no
22/2/2023,
dia seguinte, em
oportunidade em que teria tomado ciência de todos os
23/2/2023,
termos da decisão e de seus fundamentos, de modo que o prazo recursal deveria ser
contado a partir da existência do ato no processo.
Requer, assim, o provimento do agravo para que os embargos de
divergência sejam processados, ou, subsidiariamente, que seja concedido habeas
de ofício para que a conclusão alcançada no julgamento dos EAREsp n.
corpus
1.663.952 por esta Corte seja aplicada ao caso, declarando-se a tempestividade da
apelação interposta pela defesa.
É o relatório.

VOTO
2. Não merece guarida a insurgência.
Como se sabe, a admissão dos embargos de divergência reclama a
comprovação do dissídio jurisprudencial na forma prevista no artigo 266 do RISTJ.
Assim, cabe ao embargante apontar as circunstâncias que identificam ou assemelham
os casos confrontados, caracterizando-se a divergência jurisprudencial quando, na
realização do cotejo analítico entre os acórdãos paradigma e recorrido, constatar-
,
se a adoção de soluções diversas a litígios com molduras fáticas semelhantes
revelando-se insuficiente a mera transcrição de ementas para tanto.
No caso, a decisão embargada (proferida pela Quinta Turma) manteve a
negativa de provimento do recurso especial do embargante, apontando a consonância
entre o acórdão estadual e a jurisprudência do STJ no sentido de que, nos termos do
§ 5o, do CPP, "os prazos correrão da audiência ou sessão em que for
art. 798,
proferida a decisão, se nela estiver presente a parte", de modo que o prazo recursal
para a interposição de recurso contra a sentença condenatória teve início no primeiro
dia subsequente ao referido ato. Confira-se:
Documento eletrônico VDA55993037 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 17/04/2026 15:26:19
Código de Controle do Documento: e6aa0b4f-a5b5-4107-829e-0b4a29fb3030

Quanto ao mérito, o agravo desafia a decisão que negou provimento ao
agravo em recurso especial, o qual visava reformar acórdão do Tribunal de
Justiça do Estado do Paraná que considerou intempestiva a apelação
apresentada pela defesa.
A defesa sustenta que o prazo para interposição do recurso deve ser
computado nos termos dos arts. 4o e 5o da
prevalecendo
Lei n. 11.419/2006,
a intimação eletrônica sobre aquela realizada em audiência, nos termos do
§ 5o, “b”, do CPP. Argumenta, ainda, que houve omissão do
art. 798,
Tribunal de origem quanto à apreciação de tese essencial ao deslinde da
controvérsia, caracterizando ofensa ao
do CPP.
art. 619
No entanto, tais argumentos não prosperam. Conforme consignado na
decisão agravada, restou devidamente demonstrado que o agravante e seu
defensor foram regularmente intimados em audiência da prolação da
sentença condenatória. Nos termos do
§ 5o, “b”, do CPP, “os prazos
art. 798,
correrão da audiência ou sessão em que for proferida a decisão, se nela
estiver presente a parte”. Assim, o prazo recursal teve início no primeiro dia
útil subsequente à referida audiência.
No caso, o Tribunal
pronunciou-se quanto a matéria nos seguintes
a quo
termos:
Extrai-se dos autos que o acusado e seu defensor foram intimados
pessoalmente em 22.02.2023 (quarta- feira) em audiência, na qual foi
prolatada a sentença (mov. 266.1), iniciando-se o prazo recursal no
primeiro dia útil subsequente, ou seja, dia 23.02.2023 (quinta-feira).
[...].
Assim, tendo em vista que o recurso de apelação somente foi
interposto em 28.02.2023 (terça-feira) (mov. 267.1), já havia ocorrido o
decurso do prazo recursal, que se encerrou no dia 27.02.2023
(segunda-feira) resta caracterizada a intempestividade de sua
interposição.
[...].
Ressalta-se que no caso o apelante optou por se utilizar da faculdade
prevista no § 4o, do artigo 600, do Código de Processo Penal ao
interpor o recurso de apelação, apresentando o Termo de Interposição
de Recurso em 1o Grau (mov. 267.1) e as razões do apelo perante
este Tribunal de Justiça, em 04.04.2023 (mov. 14.1-TJ).
Assim, a juntada do Termo de Audiência no dia seguinte à sua
realização, em nada interfere na contagem do prazo para interposição
do recurso de apelação, já que a intimação do ato ocorreu em
audiência, com a presença tanto do réu quanto da sua defensora,
verbis:
[...].
O acórdão recorrido está em consonância com a jurisprudência deste
Superior Tribunal de Justiça, que entende que a intimação ocorrida em
audiência é válida para fins de contagem do prazo recursal.
[...]
É de se destacar a ausência de prejuízo à defesa no fato de o termo da
audiência ter sido disponibilizado nos autos da ação penal no dia seguinte à
realização desse ato, sobretudo porque, como bem lembrado pela Corte
estadual, o embargante optou por se utilizar da faculdade prevista no § 4o,
do artigo 600, do Código de Processo Penal.
Documento eletrônico VDA55993037 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 17/04/2026 15:26:19
Código de Controle do Documento: e6aa0b4f-a5b5-4107-829e-0b4a29fb3030

Com efeito, dada a possibilidade de interposição da apelação na própria
audiência, oralmente, considerando que as partes estavam presentes e
foram devidamente cientificadas do conteúdo da sentença então proferida,
não se vislumbra nenhum prejuízo ou cerceamento ao direito de defesa
decorrente de eventual atraso na juntada do termo de audiência, posto que o
recurso de apelação poderia ser prontamente recebido com determinação de
que as razões fossem apresentadas posteriormente.
Assim, não se verifica qualquer ilegalidade ou contrariedade ao
ordenamento jurídico que justifique a reforma da decisão recorrida.
Ou seja: no acórdão embargado, atestou-se, em razão da existência de
regra processual específica, qual seja, o
§ 5o,
, do Código de Processo
art. 798,
b
Penal, quando há a intimação das partes sobre a sentença condenatória em audiência,
o prazo para a interposição do recurso de apelação começa a ser contado no primeiro
dia útil subsequente.
Por sua vez, os arestos paradigmas tratam das formas de comunicação
previstas na
quais sejam, a tratada no
o, realizada por
Lei n. 11.419/2006,
art. 4
publicação no Diário de Justiça Eletrônico, e a referida no
o, que é feita pelo Portal
art. 5
Eletrônico, no qual os advogados previamente se cadastram nos sistemas eletrônicos
dos Tribunais para receber a comunicação dos atos processuais.
Diante desse cenário, não há falar em adoção de soluções diversas a
litígios com molduras fáticas semelhantes, o que afasta a divergência
.
jurisprudencial alegada pela parte
Nesse sentido:
PROCESSUAL CIVIL. DIREITO PENAL. AÇÃO PENAL. ARTS. 1.043, § 4o,
489, § 1o, IV, 1.021, § 3o, DO CPC. DESPROVIMENTO DO AGRAVO
INTERNO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA.
I - Trata-se, na origem, de ação penal que levou à condenação de E. do P.
nas sanções do
§ 2o, I e IV, do Código Penal, à pena de 18 anos de
art. 121,
reclusão, no regime inicial fechado. O recurso de apelação da defesa foi
negado e o manejado pelo Ministério Público provido pelo Tribunal de
Justiça do Estado do Paraná para cassar o veredicto do Tribunal do Júri no
tocante à absolvição do recorrente em relação ao crime de ocultação de
cadáver. Inconformado, interpôs recurso especial e extraordinário, tendo o
primeiro sido admitido pelo TJPR. No Superior Tribunal de Justiça, trata-se
de agravo interno interposto contra decisão que julgou pelo indeferimento
dos embargos de divergência.
II - Inicialmente, constata-se que os acórdãos embargados foram
contrastados com paradigmas da Terceira e Quinta Turmas. Assim sendo,
vê-se a superposição de competências entre a Corte Especial e a Terceira
Seção, cabendo o pronunciamento, em primeiro lugar, da Corte, conforme
jurisprudência deste Tribunal (
relator Ministro João
EREsp n. 1.367.923/RJ,
Otávio de Noronha, Corte Especial, julgado em
DJe
15/2/2017,
15/3/2017;
AgInt nos
relator Ministro Humberto Martins, Corte
EREsp n. 1.548.898/SP,
Especial, julgado em
DJe
.
16/11/2016,
24/11/2016)
III - Neste momento, passa-se à análise da divergência jurisprudencial
apontada pelo embargante, cujo exame cabe à Corte Especial. No ponto, o
Documento eletrônico VDA55993037 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 17/04/2026 15:26:19
Código de Controle do Documento: e6aa0b4f-a5b5-4107-829e-0b4a29fb3030

recurso não comporta conhecimento. Nos termos do
do Código de
art. 1.043
Processo Civil de 2015, os embargos de divergência têm por objetivo
uniformizar a jurisprudência do Tribunal ante a adoção de teses conflitantes
pelos seus órgãos fracionários nas seguintes hipóteses: sendo os acórdãos,
embargado e paradigma, de mérito (inciso I); ou sendo um acórdão de
mérito e outro que não tenha conhecido do recurso, embora tenha apreciado
a controvérsia (inciso III), cabendo ao embargante demonstrar
analiticamente que os acórdãos possuem similitude fática e jurídica, ou,
como querem o
§ 4o, do
e o
§ 4o, do RISTJ,
art. 1.043,
CPC/2015
art. 266,
"as circunstâncias que identificam ou assemelham os casos confrontados".
IV - No caso, o acórdão embargado, proferido em agravo regimental, na
Sexta Turma, manteve integralmente a decisão monocrática do Ministro
Relator, em todos os seus fundamentos, apreciando as diversas teses
jurídicas arguidas pela parte recorrente no recurso especial, assim
sintetizadas no decisum recorrido, às fls. 2.785-2.786: "1. Violação ao
do Código de Processo Penal.
art. 619
2. Nulidade por ausência de fundamentação idônea da decisão que
determinou a quebra do sigilo de dados telefônicos. 3. Ilicitude na utilização
de prova obtida com "detector de mentiras", produzida por ocasião do
processo administrativo disciplinar. 4. Nulidade da realização do estudo
psicossocial sem prévia intimação da defesa acerca da data das entrevistas.
5. Nulidade em razão de a pronúncia ter sido utilizada como argumento de
autoridade. 6. Ausência de fundamentação idônea para a exasperação da
pena-base, quanto aos vetores: culpabilidade, personalidade, conduta social
e circunstâncias do crime. 7. Qualificadora referente ao recurso que
impossibilitou a defesa da vítima contrária às provas dos autos. 8.
Veredicto do Tribunal do Júri, no que concerne à absolvição do recorrente
em relação ao crime de ocultação de cadáver, não contrário às provas dos
autos."
V - Já o acórdão paradigma colacionado pelo embargante, proferido pela
Terceira Turma desta Corte nos autos do
que versa
REsp n. 1.622.386/MT,
sobre gratuidade de Justiça, entendeu deficiente a fundamentação do
acórdão proferido pelo Tribunal de origem, em agravo interno, que
reproduziu os fundamentos de decisão monocrática do Desembargador
Relator de indeferimento da gratuidade de Justiça, sem a apreciação das
questões suscitadas no recurso pela parte recorrente, o que viola o disposto
no
§ 1o, IV do Código de Processo Civil. Dessa forma, é de fácil
art. 489,
percepção a inexistência de similitude fática entre os acórdãos confrontados,
o que inviabiliza o conhecimento dos embargos de divergência. O recurso à
evidência não comporta conhecimento, ante a ausência do dissídio
apontado, não havendo, de fato, divergência a ser apreciada.
VI - Ademais, ao contrário do que alegado pelo embargante, a vedação do
§ 3o, do
não pode ser interpretada no sentido de se
art. 1.021,
CPC/2015
exigir que o julgador tenha de refazer o texto da decisão agravada com os
mesmos fundamentos, mas com outras palavras, ainda que a parte
agravante não tenha apresentado nenhum argumento novo. Nesse mesmo
sentido: AgInt nos EDcl no
relator Ministro Mauro
AREsp n. 1.795.305/RS,
Campbell
Marques,
Segunda
Turma,
DJe

AgInt
no

2/9/2021;
relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, DJe
REsp n. 1.920.641/RS,
AgInt nos EDcl no
relator Ministro Moura
31/8/2021;
REsp n. 1.925.926/RJ,
Ribeiro, Terceira Turma, DJe
AgInt no
18/6/2021;
REsp n. 1.808.846/RS,
Documento eletrônico VDA55993037 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 17/04/2026 15:26:19
Código de Controle do Documento: e6aa0b4f-a5b5-4107-829e-0b4a29fb3030

relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, DJe
AgRg nos
7/5/2021;
EDcl no AgRg no
relator Ministro Ribeiro Dantas,
REsp n. 1.850.458/RS,
Quinta Turma, DJe
e AgInt no
relatora
6/4/2021
REsp n. 1.858.976/AM,
Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, DJe 11/12/2020.
VII - Tendo os embargos de divergência como escopo a uniformização
interna da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a sua
admissibilidade pressupõe a demonstração da existência de um cenário
fático semelhante ou assemelhado com a adoção de conclusões díspares
quanto à aplicação da mesma lei federal, além da indicação de divergência
atual, excluindo-se o debate de questões já superadas e pacificadas no STJ.
A divergência jurisprudencial que subsidia a interposição de embargos de
divergência deve ser demonstrada, nos termos do
§ 4o, do RISTJ,
art. 266,
apontando as circunstâncias fáticas que identifiquem ou assemelhem os
acórdãos confrontados, além de abordar determinada questão jurídica sob o
mesmo enfoque legal, mas alcançando resultados discrepantes.
VIII - Dessa forma, revela-se, na presente hipótese, ausente a similitude
fática e jurídica, o que impede a comparação entre acórdão embargado e o
paradigma apontado, inviabilizando a apreciação do recurso, consoante
dispõe o
§ 4o, do CPC e farta jurisprudência desta Corte Superior.
art. 1.043,
Os embargos de divergência objetivam evitar a adoção de teses diversas
para casos semelhantes, uma vez que sua função precípua é a de
uniformizar a jurisprudência interna do Tribunal. Assim, se não houve tese
jurídica diversa estabelecida no aresto embargado, ausente a divergência
alegada.
IX - Agravo interno improvido.
(AgRg nos EDcl nos
relator Ministro Francisco
EREsp n. 1.284.383/PR,
Falcão, Corte Especial, julgado em
DJEN de
)
12/8/2025,
15/8/2025.
3. Por fim, no tocante à pretendida concessão de
de ofício, a
habeas corpus
que acrescentou o
-A do Código de Processo Penal,
Lei n. 14.836/2024,
art. 647
estabelece o seguinte:
Art. 647-A. No âmbito de sua competência jurisdicional, qualquer autoridade
judicial poderá expedir de ofício ordem de
, individual ou
habeas corpus
coletivo, quando, no curso de qualquer processo judicial, verificar que, por
violação ao ordenamento jurídico, alguém sofre ou se acha ameaçado de
sofrer violência ou coação em sua liberdade de locomoção.
Como se observa, a previsão em comento não suprimiu a necessidade de
se respeitar a competência jurisdicional para a concessão da ordem.
A propósito, o Supremo Tribunal Federal, em julgados recentes, tem
reafirmado a imprescindibilidade da correta identificação da autoridade coatora e,
consequentemente, da competência originária do órgão ao qual caiba apreciar o
pedido. No ponto:
O constituinte fez clara opção pelo princípio da colegialidade ao franquear a
competência desta Corte para apreciação de habeas corpus – consoante
disposto na alínea a do inciso II do artigo 102 da CRFB – quando decididos
em única instância pelos Tribunais Superiores. E não há de se estabelecer a
possibilidade de flexibilização dessa regra constitucional de competência,
pois, sendo matéria de direito estrito, não pode ser interpretada de forma
Documento eletrônico VDA55993037 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 17/04/2026 15:26:19
Código de Controle do Documento: e6aa0b4f-a5b5-4107-829e-0b4a29fb3030

ampliada para alcançar autoridades – no caso, membros de Tribunais
Superiores – cujos atos não estão submetidos à apreciação do Supremo
Tribunal Federal.
(HC n. 240.886, relator Ministro Luiz Fux, julgado em
publicado no
6/5/2024,
DJe de
.
7/5/2024)
No mesmo sentido: HC n. 240.683, relator Ministro Flávio Dino, julgado em
publicado no DJe de
e HC n. 236.778, relator Ministro Edson
7/5/2024,
9/5/2024;
Fachin, julgado em
publicado no DJe de
2/5/2024,
6/5/2024.
Portanto, no caso em apreço, sob pena de subversão das competências
delineadas pela Constituição para apreciação de
conforme a autoridade
habeas corpus
coatora, é incabível a análise pretendida nesta instância, pois seria necessário
apreciar, no âmbito de exame da viabilidade dos embargos de divergência, a
conclusão alcançada por membros do próprio Superior Tribunal de Justiça.
A propósito:
PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS
DE DIVERGÊNCIA. 1. INDEFERIMENTO LIMINAR. DISSÍDIO QUANTO
AOS ARTS. 619 E 315 DO CPP. 2. CONCESSÃO DE HABEAS CORPUS
DE OFÍCIO. AUSÊNCIA DE COMPETÊNCIA. 3. AGRAVO REGIMENTAL A
QUE SE NEGA PROVIMENTO.
1. Não cabem embargos de divergência para analisar eventual dissídio com
relação ao
do CPP, nem com relação ao
§ 2o, inciso IV, do
art. 619
art. 315,
CPP. De fato, tratam-se de dispositivos legais cuja aderência à hipótese
fática varia caso a caso, inviabilizando, assim, a análise da similitude fática
necessária ao conhecimento do recurso.
- Com efeito, "na esteira da jurisprudência mansa e pacífica desta Corte, a
constatação de ter ou não havido omissão em determinado julgado demanda
a análise particularizada das peculiaridades de cada caso, o que inviabiliza,
de regra, o reexame da questão em embargos de divergência, na medida
em que a solução da controvérsia se dá casuisticamente, sem dissídio de
teses jurídicas na aplicação da norma processual". (AgInt nos
relatora Ministra Laurita Vaz, Corte Especial,
EAREsp n. 1.902.364/SC,
julgado em
DJe de
)
22/8/2023,
30/8/2023.
2. "A concessão de habeas corpus de ofício, no bojo de embargos de
divergência, encontra óbice tanto no fato de o relator não deter autoridade
para conceder ordem que, na prática, desconstituiria o resultado de acórdão
proferido por outra Turma julgadora, como da Seção não possuir
competência constitucional para conceder habeas corpus contra acórdão de
Turma do próprio tribunal". (AgRg nos
relator
EAREsp n. 2.902.324/SP,
Ministro Joel Ilan Paciornik, Terceira Seção, julgado em
DJEN de
6/11/2025,
)
17/11/2025.
3. Agravo regimental a que se nega provimento.
(AgRg nos
relator Ministro Reynaldo Soares da
EREsp n. 2.187.858/SP,
Fonseca, Terceira Seção, julgado em
DJEN de
)
5/2/2026,
11/2/2026.
DIREITO PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO
AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. INADMISSIBILIDADE. OMISSÃO
INEXISTENTE. EMBARGOS REJEITADOS.
Documento eletrônico VDA55993037 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 17/04/2026 15:26:19
Código de Controle do Documento: e6aa0b4f-a5b5-4107-829e-0b4a29fb3030

I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão da Terceira Seção do
STJ que manteve decisão monocrática que indeferiu liminarmente embargos
de divergência, sob o fundamento de que o acórdão embargado não
analisou o mérito do recurso especial, aplicando-se a Súmula 315/STJ.
2. A parte embargante alegou omissão na decisão embargada quanto à
possibilidade de análise de mérito dos embargos de divergência por meio da
revalorização da prova, sustentando que a tese foi apresentada de forma
clara e exemplificada, com referência expressa à decisão impugnada e ao
paradigma divergente.
3. A parte embargante requereu o acolhimento dos embargos de declaração
para que os embargos de divergência fossem conhecidos e,
subsidiariamente, pleiteou a concessão de habeas corpus de ofício.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em saber se há omissão no aresto
embargado.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. A ausência de análise de mérito no recurso especial inviabiliza o
conhecimento dos embargos de divergência, pois não há pronunciamento
judicial sobre o conteúdo da controvérsia que permita a uniformização
jurisprudencial.
6. O ordenamento jurídico não exige que o magistrado enfrente todos os
argumentos trazidos pelas partes, mas apenas os aspectos essenciais da
controvérsia que influenciam o desfecho da causa.
7. A concessão de habeas corpus de ofício no contexto dos embargos de
divergência encontra óbices jurisdicionais e processuais, como a ausência
de competência do relator para revogar decisão colegiada de outro órgão e a
impossibilidade de revisão por meio de habeas corpus de decisão de Turma
do mesmo tribunal.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Resultado do Julgamento: Embargos de declaração rejeitados.
Teses de julgamento:
1. O ordenamento jurídico não exige que o magistrado enfrente todos os
argumentos trazidos pelas partes, mas apenas os aspectos essenciais da
controvérsia que influenciam o desfecho da causa.
2. Nos embargos de divergência, o habeas corpus de ofício é inviável por
falta de competência do relator e pela impossibilidade de revisão de decisão
colegiada da mesma Turma.
Dispositivos relevantes citados:CPP, arts. 619 e 647-A.
Jurisprudência relevante citada:STJ, AgRg nos
Rel.
EREsp n. 1.815.026/PR,
Min. Joel Ilan Paciornik, Terceira Seção, julgado em
DJe
14/8/2024,
29/8/2024.
(EDcl no AgRg nos
relator Ministro Ribeiro
EAREsp n. 2.685.081/SP,
Dantas, Terceira Seção, julgado em
DJEN de
)
5/2/2026,
11/2/2026.
4. Ante o exposto, nego provimento ao agravo regimental.
É como voto.
Documento eletrônico VDA55993037 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 17/04/2026 15:26:19
Código de Controle do Documento: e6aa0b4f-a5b5-4107-829e-0b4a29fb3030

TERMO DE JULGAMENTO
CORTE ESPECIAL
AgRg nos EDcl nos EAREsp 2.741.078 / PR
Número Registro: 2024/0340361-6
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
00006739620048160174
00009519620248160174
00009545120248160174
6739620048160174
9519620248160174 9545120248160174
Sessão Virtual de
a
22/04/2026
28/04/2026
Relator do AgRg nos EDcl
Exmo. Sr. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro PRESIDENTE DO STJ

Secretário
Bela. BÁRBARA AMORIM SOUSA CAMUÑA
AUTUAÇÃO
EMBARGANTE : ELIZEU DA SILVA
ADVOGADOS
: ALESSANDRO SILVERIO - PR027158
BRUNO AUGUSTO GONÇALVES VIANNA - PR031246
SYLVIO LOURENÇO DA SILVEIRA FILHO - PR056109
MARIA AUGUSTA OLIVEIRA DE SOUZA - PR074827
THIELEN BUS - PR081485
EMBARGADO : MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARANÁ
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES PREVISTOS NA LEGISLAÇÃO
EXTRAVAGANTE - CRIMES DO SISTEMA NACIONAL DE ARMAS
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : ELIZEU DA SILVA
ADVOGADOS : ALESSANDRO SILVERIO - PR027158
BRUNO AUGUSTO GONÇALVES VIANNA - PR031246
SYLVIO LOURENÇO DA SILVEIRA FILHO - PR056109
Documento eletrônico VDA56279327 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 29/04/2026 00:46:08
Código de Controle do Documento: 8c36d5f3-9629-436e-9c20-ed1d99143445

MARIA AUGUSTA OLIVEIRA DE SOUZA - PR074827
THIELEN BUS - PR081485
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARANÁ
TERMO
A CORTE ESPECIAL do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
22/04/2026
28/04/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Mauro Campbell Marques, Benedito Gonçalves, Raul Araújo,
Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira, Ricardo Villas Bôas Cueva, Sebastião Reis
Júnior, Francisco Falcão, Nancy Andrighi, João Otávio de Noronha, Humberto Martins, Maria
Thereza de Assis Moura e Og Fernandes votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o
julgamento o Sr. Ministro Presidente do STJ.

Brasília, 28 de abril de 2026
Documento eletrônico VDA56279327 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 29/04/2026 00:46:08
Código de Controle do Documento: 8c36d5f3-9629-436e-9c20-ed1d99143445